Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. A EXECUÇÃO DA PENA DEVE RESPEITAR OS LIMITES DA COISA JULGADA.

1. As atribuições conferidas ao Juízo da Execução são limitadas pelo que dispõe a lei e devem estrita observância ao que consta do decreto condenatório transitado em julgado, eis que ele não exerce função do Juiz do Conhecimento.

2. Ou seja, para beneficiar o condenado, o Juízo da Execução não tem competência para alterar o título executivo judicial formado pela sentença penal condenatória que foi confirmada pelo acórdão prolatado na instância revisora e que já transitou em julgado, fazendo com que a parte dispositiva do decreto condenatório seja alcançada pelos efeitos da coisa julgada, tornando-se, pois, imutável nesta parte.

3. Desta forma, decisão do Juiz da Vara de Execuções com erro material de exclusão da continuidade delitiva e de concurso formal, reconhecidos na parte dispositiva da sentença condenatória, devem ser corrigidos em qualquer fase de execução penal, pois, constitui ofensa aos limites da coisa julgada, assim como estabelecidos na sentença condenatória com trânsito em julgado definitivo prolatada nos autos da ação penal originária, e que não podem ser alteradas no rito das execuções penais.

4. Recurso de agravo a que se nega provimento.